Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-61.2018.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1000121-61.2018.8.11.0078
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sapezal
Recorrente: SILMARA DA SILVA PEREIRA
Recorrido: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE E PROCURADORES. TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE 01 (UM) PAGAMENTO POR DÉBITO EM CONTA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. VÍNCULO NEGOCIAL NÃO COMPROVADO. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica referente ao débito sub judice (134,80) e danos morais. Condenação da parte recorrente e seus advogados, de forma solidária, em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
2. Propósito recursal é a reforma da sentença para julgar a procedência do pedido e o consequente afastamento da litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios e a exclusão da litigância de má-fé imposta aos advogados da recorrente.
3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação.
4. O entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas deve ser lastreado em uma conjunção de fatores, não se admitindo tal modalidade probatória de forma isolada.
5. Existência de tela sistêmica com histórico de consumo com a informação de apenas 01 (um) pagamento é frágil, pois incapaz de sustentar a continuidade dos pagamentos e, consequentemente, da legalidade do débito.
6. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
7. Para fixação do quantum indenizatório o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes e o critério da razoabilidade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexigível o débito discutido nos autos no valor de (R$ 134,80), bem como, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SILMARA DA SILVA PEREIRA - CPF: 030.912.401-85 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020